Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0729511-98.2021.8.07.0000 DESPACHO Em aditamento ao despacho de id. 34112491, o réu deverá regularizar a sua representação processual, uma vez que a contestação (id. 32187652) veio desacompanhada de procuração ao advogado subscritor da peça, cujo instrumento não fora juntado aos autos no prazo requerido. Intimem-se as partes para ciência do despacho de id. 34112491, e o réu, para cumprimento deste. Brasília – DF, 11 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator